Tribunal: STF
Processo: AI 489982
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECOMPOSIÇÃO ESTIPENDIÁRIA
   PERTINENTE À PARCELA DE 11,98% (CONVERSÃO, EM URV, DOS VALORES
   EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) - INCORPORAÇÃO DESSA PARCELA AO
   PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS AGENTES ESTATAIS - IMPOSSIBILIDADE DE
   SUPRESSÃO DE TAL PARCELA (PERCENTUAL DE 11,98%), SOB PENA DE
   INDEVIDA DIMINUIÇÃO DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL - GARANTIA
   CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ALEGAÇÃO DE
   INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA
   PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - QUESTÃO QUE, POR SER ESTRANHA À
   PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - EMPREGO DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA" -
   IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.